Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-74.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003295-74.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR FRANCISCO GONCALVES COELHO - CPF: 071.615.451-02 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO - CPF: 072.080.851-02 (APELANTE), RENAN VILELA MOREIRA - CPF: 061.074.541-79 (APELANTE), KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (ADVOGADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO CANDIDO LIMA - CPF: 003.361.991-39 (VÍTIMA), ELISNETE ALMEIDA SOUZA LIMA - CPF: 033.194.441-31 (VÍTIMA), MATHEUS HENRIQUE RIBAS SANTANA - CPF: 061.583.891-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
. 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TERCEIRO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E DA PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA COMPROVADA INDUBITAVELMENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS AO EXTERIOR. VIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA MATERIAL. NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA. VEÍCULOS QUE SEQUER FORAM RETIRADOS DA RESIDÊNCIA
. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA.
3.

ALMEJADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO OBJETIVO DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. COAUTORIA RECONHECIDA. CONJUGAÇÃO DE VONTADES. PRETENSÃO DESACOLHIDA. 4.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO QUASE NA INTEGRALIDADE. 5.
EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO. EFETIVA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PERTENCENTES A PESSOAS DIFERENTES. CONFIGURAÇÃO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. 6.
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.
É inviável a absolvição do
terceiro
apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento das vítimas, que firmemente o apontaram como autor do
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando sua inverossímil negativa de autoria completamente isolada nestes autos.

2.
Para que incida a causa de aumento do transporte de veículo para outro
e
stado
da federação
ou para o exterior, é necessária a efetiva transposição de fronteira do veículo subtraído, sendo irrelevante a intenção dos agentes.

3.
O emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim,
que, na espécie,
que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas
um
apelante
, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração. Emprego de armas de fogo devidamente comprovado pelas provas testemunhais e pela perícia realizada na arma apreendida.

4.
É de ser
aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo
s
apelante
s
, ou seja, o quanto se aproxim
aram
da consumação do delito.

5.
Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, porquanto atingidos patrimônios diversos.

6.
Recurso
s
parcialmente provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por

Pedro Henrique Stoll Monteiro
,

César Francisco Gonçalves Coelho
e
Renan Vilela Moreira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1003295-74.2021.8.11.0013
, conden
ando
o
primeiro

pela prática do
s
crime
s
de roubo
majorado tentado
, uso de entorpecente
e corrupção de menor (
art. 157, § 2º, II
e IV
e § 2º-A, I, c/c art
.
14, II
do Código Penal
)
;
art.
28, da Lei n. 11.343/2006
;
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) à
pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
;
e 14 (catorze) dias-multa
, além da prestação de serviços à comunidade pelo crime da Lei de Drog
as
;
o
segundo
pela prática dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menor (art. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A, I, c/c art. 14, II
do
Código Penal);
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente) à pena de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e
14 (catorze) dias-multa
; e o
terceiro
pela prática dos delitos de roubo majorado tentado e corrupção de menor (
arts
. 157, § 2º, II e IV e § 2º-A, I, c/c art. 14, II
do Código Penal);
e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente)
à pena de
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
,
e 14 (catorze) dias-multa
.

Pedro Henrique Stoll Monteiro e César Francisco Gonçalves Coelho (primeiro e segundo apelantes), nas razões encontradiças no ID 1098094808
, apresentadas pela Defensoria Pública
, postulam:
(i)
a
exclusão
da majorante prevista no art. 157, §2º, IV, do Código Penal
; (
ii
) o afastamento
do concurso formal de crimes;
e,
(
iii
) a redução da fração de
redução
utilizada na terceira fase da dosimetria para incidência da tentativa
.

Renan Vilela Moreira
(terceiro apelante)
,

nas razões
que estão

no ID
1
98094830
,
apresentadas pelo advogado constituído,
requer
:

(i)
a sua absolvição
,
sob alegação de que
inexiste prova de sua participação nos crimes narrados na denúncia; (
ii
) a exclusão
da majorante prevista no art. 157, §2º, IV, do Código Penal; (
ii
i
) o afastamento do concurso formal de crimes; (
i
v
)
a redução da fração de redução utilizada na terceira fase da dosimetria para incidência da tentativa
; e

(v)
a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no
s

ID
s

1
98094813 e
198194848
,

pede o

des
provimento
deste
s

recurso
s. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que
se vê
no ID
206514678
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
1
98094678
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Roubo Majorado Tentado

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28 de junho de 2021, por volta de 04h10min, em residência particular, localizada na Avenida José Martins Monteiro, n.º 1599, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Pedro Henrique Stoll Monteiro, César Francisco Gonçalves Coelho e Renan Vilela Moreira
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e veículo automotor a ser transportado para o exterior (Bolívia);
tentaram subtrair
para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo Toyota
Hillux
e (um) veículo Renault
Oroch
, pertencentes às vítimas Célio Cândido Lima e
Elisnete
Aparecida Almeida Souza (Boletim de Ocorrência às fls. 12-16/IP).

1.2) Do crime de Corrupção de Menor

Consta ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, P
edro Henrique Stoll Monteiro, César Francisco Gonçalves Coelho e Renan Vilela Moreira
, com consciência e vontade, corromperam e facilitaram a corrupção do menor Matheus Henrique Ribas Santana, com ele praticando infração penal (roubo majorado tentado) e induzindo-o a praticá-lo.

1.3) Do Crime de posse de drogas para consumo pessoal

Por fim, nas condições de tempo e local indicados,
Pedro Henrique Stoll Monteiro
, com consciência e vontade, convicto da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, trouxe droga consigo, para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais que, há aproximadamente 01 (um) mês,
Pedro Henrique Stoll Monteiro, César Francisco Gonçalves Coelho, Renan Vilela Moreira
e o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana, uniram-se para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT, cujo objeto a ser subtraído seria um veículo do tipo caminhonete, o qual, posteriormente, seria levado para o país vizinho, Bolívia.

Para tanto, extrai-se dos autos que o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana foi o responsável pelo levantamento da residência alvo do bando, local em que
haviam
dois veículos, sendo 01 (uma) Toyota
Hillux
e 01 (um) Renault
Oroch
.

O denunciado
Renan Vilela Moreira
seria o responsável pelo fornecimento da arma de fogo utilizada, bem como pelo transporte do veículo a ser subtraído para Bolívia. O increpado
Pedro Henrique Stoll Monteiro
, por sua vez, levaria os indivíduos ao local em que subtrairiam os automóveis. Por fim, o increpado
César Francisco Gonçalves Coelho
e o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana adentrariam ao recinto privado e renderiam as vítimas.

Com efeito, no dia dos fatos, o increpado
Pedro Henrique Stoll Monteiro
, utilizando-se de um veículo Volkswagen, cor prata, placa JYE-4087, levou o increpado
César Francisco Gonçalves Coelho
e o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana até a residência das vítimas, localizada na Avenida José Martins Monteiro, n.º 1599, Centro, Pontes e Lacerda/MT, enquanto o denunciado
Renan Vilela Moreira
dirigiu ao local em uma motocicleta.

Adiante, o increpado
César Francisco Gonçalves Coelho
e o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana, utilizando-se de um revólver calibre .38, pularam o muro e adentraram na residência das vítimas, enquanto
Renan Vilela Moreira
permaneceu do lado de fora em posição de vigilância.

Nesse diapasão, uma equipe da polícia militar recebeu informações de que ocorreria um roubo nesta urbe, o qual seria praticado por suspeitos que trafegavam em um veículo Voyage de cor prata. Diante disso, durante diligências, os agentes lograram localizar um veículo com as mesmas características, o qual trafegava em alta velocidade, sendo realizada a abordagem deste.

Durante a abordagem, constataram que o condutor do veículo
tratava-se
do increpado
Pedro Henrique Stoll Monteiro
, o qual, ao ser questionado acerca do referido crime, deu informações sobre o roubo, apontando a residência onde estavam seus comparsas praticando o crime, sendo eles os increpados
César Francisco Gonçalves Coelho, Renan Vilela Moreira
e o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana.

Além disso, durante as buscas pessoais, os agentes da lei lograram localizar, no interior do bolso do increpado
Pedro Henrique Stoll Monteiro
, duas porções de substância análoga à maconha, destinadas a consumo pessoal.

Ato contínuo, os policiais militares foram até a casa das vítimas e, quando entraram, o increpado
César Francisco Gonçalves Coelho
e o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana, que estavam dentro da área da casa escondidos, pularam o muro do fundo e fugiram, sendo capturados em seguida.

Na abordagem do increpado
César Francisco
, os policiais lograram localizar, na cintura deste, 01 (um) revólver calibre .38 e 03 (três) munições intactas, outrossim, foram localizadas, no interior do bolso do adolescente Matheus Henrique Ribas Santana, uma porção de substância análoga à maconha e outra porção de cocaína.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão aos suspeitos, sendo encaminhados à delegacia para as providências pertinentes.

Ressalta-se que, o crime de roubo majorado somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos increpados, já que a Polícia Militar chegou no local e interceptou os agentes criminosos.

Por fim, destaca-se que, para a prática do fato criminoso,
Pedro Henrique Stoll Monteiro, César Francisco Gonçalves Coelho e Renan Moreira Vilela
corromperam o adolescente Matheus Henrique Ribas Santana a, com este praticando e induzindo-o a praticar a conduta do crime de roubo majorado tentado.

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foi alvo de impugnação
nestes
recurso
s
, no
s
qua
is

Renan
Moreira
busca a sua absolvição ao argumento de fragilidade probatória
, enquanto os três
apelantes almejam a reforma das
suas respectivas
penas
.

Do pedido de absolvição formulado por Renan Vilela

Sobre a autoria dos crimes narrados na denúncia,
a
magistrad
a
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E
,
tal afirmação se impõe, eis que conquanto
Renan

Moreira
tenha negado a prática do crime de roubo
tentado
em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o terceiro apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
a
magistrad
a
,
conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Ouvida em juízo, a vítima
Célio Cândido Lima
declarou:

“(...) por volta das quatro da manhã, a gente tem um bebê e minha esposa acordou
pra
pegar ele
pra
dar de mamar, e nisso
eu

levantei
para ir
no
banheiro, quando eu levantei eu vi que tinha alguém que correu no quintal de casa, aí eu falei
pra
minha esposa se ela também tinha ouvido, ela falou ‘ouvi, parece que tem gente dentro do quintal de casa’. Nisso eu catei o telefone
pra
ligar para a Polícia, aí quando acionei o 190 da militar
pra
avisar que tinha algo errado dentro do meu quintal, nisso já escutei um barulho na rua, barulho de tiro e uma moto saiu acelerada, em seguida um carro saiu atrás. Aí eu assustei, nisso eu assustei, eu estava com o telefone já na sala e eu retornei para o quarto e fechei a porta do quarto e escutei um estouro no portão, e alguma coisa correu para o fundo, senti que as pessoas que tinham corrido para frente, pela corrida parecia ser mais de uma, duas ou três pessoas correram para o fundo, e aí eu já escutei que já veio correndo na frente com lanternas lumiando pra dentro de casa, a casa era
blindex
e eu já vi que tinha lanterna lumiando pra dentro de casa e pedindo pra abrir a porta que era a polícia, aí eu saí pra dentro do quarto, pedi pra justificar e o policial se identificou que era policial da força tática, e eu abri a porta pra ele, e ele me anunciou “olha, a sua residência está sendo roubada neste exato momento”. Aí eu falei para o policial que eu percebi que tinha gente no quintal e estava ligando, estava até com o telefone na mão discando para o 190, aí eles pediram
pra
entrar dentro de casa
pra
fazer a varredura e ver se não tinha nada incomum, entrou dentro de casa e os outros Policiais foram para o fundo. Logo, os policiais que foram para o fundo veio com uma pessoa já trazendo de volta, e começaram a perseguição nos outros que evadiram para os quintais vizinhos, quintal no fundo, o muro era baixo, eles pularam para o
outro lados
e os policiais pularam atrás. (...)
"

Informou que um dos suspeitos correu para os fundos da residência e foi capturado, tendo dito que os outros dois estavam no quintal do vizinho.

Ouvida em juízo, a vítima
Elisnete
Aparecida de Almeida
declarou:

“(...) era uma madrugada de domingo para segunda, e geralmente nas segundas feiras o Célio costumava sair bem cedinho, bem de madrugada, por volta das 05h da manhã, mas naquela segunda ele precisava aguardar o comércio abrir. Aquela madrugada foi um pouco agitada, porque o neném estava com cerca de cinco meses na época, e acordou várias vezes na noite, e antes deste momento o neném acordou uma vez, eu fui e peguei ele no berço que ficava no nosso quarto, e neste momento a gente ouviu um barulho parecia mexer nos carros. Neste momento eu acordei o Célio, disse
pra
ele que eu tinha ouvido algum barulho lá fora, só que ele ficou em alerta por instantes e não ouvimos mais nada, ventava muito,
tinha caído
a temperatura na tarde do domingo, então ventava muito naquela noite, aí a gente ficou em alerta, mas voltamos a dormir logo em seguida.
Passado
alguns momentos, não sei precisar o tempo que foi, o neném acordou novamente, e neste momento o meu mais velho, tenho outro menino hoje com 05 anos, ele pediu
pra

deitar
na cama com a gente. Aí eu
autorizei ele
a deitar né e fiquei em pé perto da janela, perto do berço também, e logo após o neném dormir eu solicitei ao Célio para colocar o maior na cama dele de volta
pra
eu poder retornar ao meu lugar na cama, aí o Célio
colocou ele

na
caminha dele e disse que ia ao banheiro. No momento que ele acendeu a luz do banheiro que ele foi no banheiro a gente ouviu no corredor entre a cozinha e a sala do lado de fora, tinha um corredor que dava acesso da parte da frente da casa aos fundos, neste corredor tinha algumas cerâmicas que estavam meio soltas né, porque passava encanamento de água no local, a gente ouviu alguns passos naquele lugar, e eu fiquei aguardando o Célio retornar do banheiro, e coincidentemente neste momento a gente ouviu um disparo de arma de fogo em frente de casa, na rua, uma moto saiu acelerada o cantar de pneus de um carro. Neste momento a gente se trancou no quarto, a gente ouviu que realmente tinha alguém dentro do quintal correndo, só que a gente imaginou que tinha alguém atirado em outra pessoa na rua e havia se escondido no quintal. Até falei: Célio, vamos ligar para a polícia e avisar que tem alguém dentro do nosso quintal se escondendo por algum motivo, porque a gente tinha ouvido tiros
né!,
só que logo em seguida a gente já ouviu a ordem da
policia

pra
abrir a porta que era a polícia que estava batendo na janela do quarto. (...) Logo em seguida a polícia pediu
pra
gente abrir a porta né, a gente abriu e ainda aguardou
pra
ter certeza né, só que aí a gente ouviu barulhos do rádio da polícia, outras pessoas conversando, lanternas pela janela do quarto, aí a gente se deu conta que realmente era a polícia e a gente abriu, nos deparamos com a força tática dentro do quintal. Logo em seguida à entrada da força tática no quintal, quando eles passaram da parte da frente aos fundos da casa houve outro disparo, inclusive acordou novamente o meu menino mais velho e ele ficou muito assustado (...). O Comandante, o Mário né que estava
a
frente da operação nos informou que a gente era a vítima da tentativa de roubo. (...)”.

Informou que a Polícia capturou três suspeitos no quintal.

Declarou um dos veículos é de sua propriedade e de seu esposo, enquanto o outro pertencia à empresa que seu esposo presta serviços.

Em juízo, o Policial Militar
Gabriel

Lucas Lopes Mário
relatou que:

“(...) O dia em questão, minha equipe
tava
de plantão, até que a gente recebeu uma informação de que alguns indivíduos e um veículo, esqueci qual que era, veículo antigo, que era do Pedro Stoll. Ele estaria envolvido em um roubo né, eles estariam rodando a procura de uma caminhonete. Mas só que não era mencionada o local, não era mencionado nada, então era só para ficar em alerta. Então nessa data aí, a gente visualizou um indivíduo trafegando com o veículo e realizamos a abordagem. No momento da abordagem, lembro que a gente localizou uma pequena quantidade de entorpecente e o indivíduo ele
tava
muito nervoso. Aí eu, onde foi feita a entrevista com ele, ele relatou que havia deixado os suspeitos César e o Matheus Santana, se não me engano, que é o que já
tá
solto né, inclusive fazendo outros roubos aqui. Mas enfim, ele
deixou eles
em uma
residência.(
...);

Pergunta da Promotora de Justiça
: O menor Matheus, o senhor diz?
Testemunha:
Isso. Agora é maior né. Aí na época do fato desse, ele ainda era menor. Então a gente deslocou até ali, as mediações onde ele havia deixado né, os suspeitos. E já na esquina havia um indivíduo com uma motocicleta, e ao visualizar a viatura, efetuou disparos, contra a equipe. A minha equipe de imediato adentrou o local, ao local onde havia sido indicado que os suspeitos estariam. E a outra equipe, ela foi atrás do suspeito na motocicleta. Então entramos na residência, começamos a fazer a varredura pelo local, já visualizamos já que os indivíduos
haviam
, estavam tentando evadir da guarnição. Conseguimos fazer o cerco e fazer a prisão dos suspeitos né. O armamento estava em posse do César, esse armamento que foi apreendido.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Certo. Então dentro da casa, o senhor me corrija se eu estiver errada, dentro da casa então, estava o César e o então menor Matheus, quem estava no carro para fora, que foi abordado, que o senhor já tinha informação, foi o Pedro Stoll, e quando o senhor chegou na casa, já tinha uma outra pessoa que saiu na motocicleta, que disparou contra a polícia?
Testemunha:
Sim. Que era o que evadiu né. A guarnição, as equipes ainda sofreram acidente, no acompanhamento desse indivíduo né. Segundo os suspeitos, seria o Renan.

Pergunta da Promotora de Justiça
: Isso que ia te perguntar, o Pedro, ou o menor, ou então
o César falaram
quem que era essa pessoa?
Testemunha:
Todos falaram que era o Renan.

Pergunta da promotora de justiça:
Foi falado pelas vítimas que foram localizados sapatos deles, acho que salvo engano cocaína, eles estavam descalços ao serem abordados? Testemunha: Sim. Estavam.

Pergunta da promotora de justiça:
A arma o senhor disse que estava com o César. Testemunha: Sim, eu não me recordo se estava com o César ou se estava próximo a ele. Eles assumiram que a arma era dele, ele assumiu(...)

Informou que o acusado Pedro foi abordado aproximadamente há quatro quadras de distância da residência, e após questionamentos ele apresentou diversas contradições, e relatou ter dado carona e deixado alguns suspeitos para realizar um assalto nas proximidades, então se dirigiram ao local indicado e lá encontraram outro suspeito com a moto estacionada em frente
a
residência, o qual efetuou o disparo e saiu.

Declarou o suspeito que estava na motocicleta usava um capacete, não podendo afirmar com certeza quem seria, pois não foi preso na ocasião, tendo em vista que a viatura se envolveu em um acidente quando saía para iniciar a perseguição.

Informou que a arma de fogo apreendida estava no mesmo terreno em que os réus foram encontrados, tendo sido localizada pelo Policial Vidal.

Em juízo, o Policial Militar
Kleberson Marcelo Ferreira de Mattos
declarou que:

“(...) Certo, no dia em questão, nós estávamos de serviço, eu era componente da equipe de Força Tática, seguido do Comandante Tenente Gabriel Mário. Fizemos abordagem ao Voyage sim, localizamos o suspeito, onde relatou onde seria a residência. Em deslocamento, uma motocicleta evadiu do local. Até no dia em questão, teve um acidente com a viatura, devido o acompanhamento. E no interior, foi sim visualizado os dois suspeitos, que tentaram adentrar a residência pelo telhado., inclusive os proprietários estavam acordados, quando nós entramos na residência, devido ao barulho que fizeram ao retirar as telhas e tentar entrar pelo banheiro. Porém não conseguiram, porque a guarnição chegou no momento. Fizemos a detenção
dos mesmos
, até o suspeito que estava no Voyage, e conduzimos para delegacia.

Pergunta da Promotora de Justiça
: Certo, o que estava no Voyage era o Pedro, ou o Senhor não se recorda qual deles estava no Voyage?
Testemunha:
Não, não, porque a ocorrência se deu muito rapidamente, então pela fisionomia aí eu não consigo detalhar quem estava no veículo e quem estava na residência.

Pergunta da Promotora de Justiça
: Foi o condutor do Voyage que indicou a casa onde estava ocorrendo o assalto?
Testemunha:
Sim, ele nos levou no exato local.

Pergunta da Promotora de Justiça
: Certo. O senhor disse que quando entrou com os demais componentes da guarnição, tinham duas pessoas lá dentro da casa?
Testemunha:
Não, foi apreendido duas pessoas, e eles falavam que estava apenas eles dois, se tinha mais gente, não me recordo.

Pergunta da Promotora de Justiça
: Certo. Mas então, isso que queria saber. O que o senhor viu lá dentro, o que a polícia conseguiu visualizar lá dentro eram dois? Dentro da casa das vítimas?
Testemunha:
Não, na casa não, no terreno, porque
eles estava
no telhado, desceram e pularam.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Sim, casa, eu digo no terreno, dentro do terreno da vítima. E aí esses dois estavam armados, o senhor se recorda?
Testemunha:
Eu não me recordo se eram duas armas. Sei que uma sim, eu tenho certeza
que
foi, que foi conduzida.

Pergunta da Promotora de Justiça: O Senhor disse que ao chegar na casa tinha uma pessoa de motocicleta estacionada na porta né? Testemunha: Não, tinha uma pessoa de motocicleta rondando lá o perímetro, tanto é que foi tentado fazer a abordagem, porém ele evadiu, as viaturas fizeram acompanhamento, onde houve o acidente (...)”

O Policial Civil
José Carlos Pereira da Silva
, em juízo, declarou que após a informação do roubo, atuou na qualificação do acusado Renan, tendo se deslocado até a residência, momento em que foi atendido pela mãe do acusado, a qual passou as informações necessárias.

Em juízo, o Policial Civil
Ademirson
de Campos Nunes Júnior
narrou ter atuado na qualificação do acusado Renan:

“(...)Que logo após essa tentativa frustrada deles né, foi frustrada pela Força Tática. E no depoimento das duas pessoas, do Pedro Stoll e do outro, eles relataram que quem participou juntamente com eles, foi uma pessoa chamada Renan. Aí a partir desta informação, a gente começou, a gente recebeu uma ordem de serviço para qualificar esse Renan. E conseguimos identificá-lo, como sendo Renan Vilela, e localizamos ele na Avenida São Paulo, fomos até a residência dele, só que ele não se encontrava no local, segundo a mãe dele, ele havia saído sem dizer
pra
onde ia e não tinha retornado mais. Após esta ida com o José Carlos lá na residência do Renan, posteriormente, se eu não me engano no dia 04/07/2021, a gente recebeu uma informação de que o Renan tinha
caído ,
estava com uma caminhonete roubada e teria sido abordado na fronteira, ele foi encaminhado aqui para a Delegacia. Diante disso a gente já qualificou formalmente ele, ele foi ouvido nesta tentativa de roubo também, que ele estava juntamente com o Pedro e com o
César.(
...)”

Em juízo, o adolescente
Matheus Henrique Ribas Santana
narrou que:

“(...) eles
pegaram nós
lá dentro da casa e levaram nós para a delegacia.

Pergunta da Promotora de Justiça
: Estava você e quem dentro da casa das vítimas?
Testemunha:
Eu e o Cesinha.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Você e o César:
testemunha
:
Sim .

Pergunta da Promotora de Justiça:
E quem escolheu entrar nesta casa:
Testemunha:
Foi eu e o Cesinha.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Foram vocês dois. Vocês estavam com que arma, que tipo de arma?
Testemunha:
Nós estávamos com um revólver 38.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Cada um?
Testemunha:
Só um só.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Vocês foram achados descalços e os sapatos de vocês estavam lá guardados perto do tanque, foi para não fazer barulho?
Testemunha:
Sim.

Pergunta da Promotora de Justiça:
E a polícia chegou. Quem levou vocês até lá?
Testemunha:
Eu acho que foi o Pedrinho.

Pergunta da Promotora de Justiça
: O Pedro Stoll?
Testemunha:
Isso.

Pergunta da Promotora de Justiça:
E qual era a participação do Renan na história:
testemunha:
Rapaz, eu nem conheço Renan, moço.

Pergunta da Promotora de Justiça:
O Renan você não conhece?
Testemunha:
Nunca nem vi.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Tinha alguém de motocicleta
la
fora dando apoio?
Testemunha
: Também não, porque a questão foi o seguinte, o menino
deixou nós
.

Pergunta da Promotora de Justiça:
O Pedro?
Testemunha:
Isso. Nós sabíamos que só era ele, a única pessoa que sabia, porque até então
nós achou
que foi ele quem levou a Polícia na casa onde nós estávamos, porque não tinha como outra pessoa saber disso.

Pergunta da Promotora de Justiça:
O Pedro levou vocês em qual carro:
Testemunha:
Acho que no carro dele.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Você lembra que carro é?
Testemunha:
Não lembro qual carro é.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Vocês iam ficar lá escondidos até que a vítima acordasse?
Testemunha:
Isso.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Vocês sabiam mais ou menos o horário que ela acordava, que o dono da casa acordava?
Testemunha:
Cinco horas da manhã.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Quando você foi ouvido na delegacia, você disse que quem forneceu a arma foi o Renan, você não se recorda disso?
Testemunha:
Não, não foi eu não.

Pergunta da Promotora de Justiça:
Você não disse isso?
Testemunha:
Não foi eu não. (...)

(...)
Pergunta da Promotora de Justiça:

Tá
. Esse carro, vocês iam pegar os dois, a caminhonete e o Renault?
Testemunha:
Isso.

Pergunta da Promotora de Justiça
: E quem que ia dirigir quem? Como que ia ser?
Testemunha:
Eu não sei, porque minha questão, o meu trabalho que tinha que fazer, era só entrar na casa e entregar os carros para as pessoas que ia vir buscar. Até entanto que eu não sabia quem que ia vir buscar os carros, não tem? Só me entregaram os números de telefone em um papelzinho, para
mim
ligar nesse número de telefone depois que tivesse tudo rendido. Certo? (...)”

Relatou não saber os nomes das pessoas que transportariam os veículos, por questões de segurança, para que, caso fossem presos não soubessem informar.

Declarou que iriam subtrair os veículos e ligar para outras pessoas transportarem até a Bolívia

Disse ser ele quem estava portando a arma de fogo.

Informou que o acusado Pedro os buscou em casa e deixou no local do crime, na esquina.

Interrogado, o acusado
PEDRO HENRIQUE STOLL MONTEIRO
respondeu apenas às perguntas da Defesa, ocasião em que relatou conhecer o acusado César e o adolescente Matheus, vez que estudaram juntos, mas não são próximos.

Disse

que receberia a quantia de R$ 2.000,00 para deixar os acusados César e Matheus no local.

(...) minha participação foi que era só
pra
mim levar os rapazes até a residência que eu ia receber uma quantia de dois mil reais em
dinheiro .

Pergunta da Defesa:
Mas como eles te encontraram? Porque o senhor disse que fazia tempo que não falava com eles, como foi este reencontro, eles procuraram o Senhor?
Réu:
No dia eu tinha visto o César no Balneário Beira Rio, aí nós ficamos lá conversando, no momento que eu estava indo embora eles pediram uma carona
pra
mim, foi quando eu subi
pra
casa, deixei eles na residência deles e fui
pra
casa, ele marcou meu número de telefone.

Pergunta da Defesa:
Na data dos fatos, do roubo tentado, quantos anos o Senhor tinha?
Réu:
Eu tinha acabado de fazer 18.

Pergunta da Defesa
: O Senhor Mora com sua mãe ou mora com a mãe dos seus filhos, como é?
Réu:
Mora eu, minha esposa, minha mãe e minha filha.

Pergunta da Defesa
: Quanto tempo tinha sua filha na época?
Réu:
Ela tinha acabado de fazer 01 ano, eu fui preso dia 28 e ela fez 01 ano de idade dia 26.

Declarou que precisava do dinheiro para sustento de sua família, por isso aceitou transportar César e Matheus até a esquina próxima ao local dos fatos.

Interrogado, o acusado
CÉSAR FRANCISCO GONÇALVES COELHO
respondeu apenas às perguntas da Defesa, relatando conhecer o acusado Pedro e Matheus há pouco tempo.

Declarou ter sido convidado Matheus para cometer o delito, e o objetivo era subtrair apenas a caminhonete Hilux, tendo sido combinado o lucro de “meio a meio”.

Disse que Matheus ligou para o acusado Pedro e combinou o valor de R$ 2.000,00 para que ele os transportasse até a residência alvo do crime, tendo pulado o muro somente após a saída de Pedro do local.

Relatou que Matheus portava a arma de fogo apreendida, e quando a Polícia realizou a prisão ela estava dentro do terreno da casa das vítimas.

Declarou ainda que Matheus ligaria para outra pessoa transportar o veículo após a subtração.

O acusado
RENAN VILELA MOREIRA
, por sua vez, negou a prática dos delitos, relatando não possuir motocicleta. Declarou não conhecer os demais acusados.

Alegou ter passado o domingo inteiro em casa, tendo saído no fim da tarde com a motocicleta Biz, de sua genitora, indo até a casa de sua namorada Elen Gaspar, retornando para a casa de sua mãe, onde permaneceram até por volta das 12h30 do dia seguinte.

Assim, afirmou que no horário em que o delito ocorreu, estava em casa junto de sua namorada e mãe.

Relatou que a mãe de sua namorada sabia que ela foi dormir em sua casa.

Logo, finda a fase probante, concluo haver restado demonstrado que, no dia e local descritos em inicial, os réus cometeram os delitos descritos em exordial acusatória.

Embora o acusado Renan tenha negado a autoria do crime de roubo, não comprovou em juízo o álibi invocado durante seu interrogatório.

O ônus de tal fato competia à defesa, sendo de simples consecução, vez que Renan alegou que estava em casa, na companhia de sua namorada e de sua mãe, as quais poderiam ter sido arroladas como informantes.

Convergindo com a autoria narrada pelo Ministério Público, ouvidos em Delegacia, os acusados Pedro e César confirmaram a participação do acusado Renan, havendo tais declarações restado comprovadas em juízo por meio dos testemunhos policiais.

[...]

(ID 198094779)
Destaques no original

Em
que pesem as invero
s
símeis assertivas
de Renan Mo
reira
de que
no dia dos fatos ficou o dia todo em casa e no final da tarde foi v
isitar a
namorada
, retornando novamente
à

sua
moradia
, de onde só saiu no dia seguinte,
as vítimas
afirmar
am
que ouviram um barulho de moto saindo do local logo após o disparo de arma de fogo, o que corrobora as declarações
de

Pedro Henrique
, segundo apelante
e César Francisco
,
primeiro
apelante,
de que
Renan

Vilela,
terceiro apelante
participou da empreitada criminosa
e estava pilotando uma moto, tendo permanecido na rua, dando auxílio para
que
César Francisco e
o adolescente Matheus Henrique

entra
sse
m

na
residência

na qual
foi praticado o crime patrimonial.

Além disso, a
s
declarações
das vítimas
foram corroboradas em juízo pelo
s depoimento s do p olicia l militar
Gabriel Lucas Lopes e do investigador de polícia

Ademirson
de Campos Nunes Júnior,

que
deram suport
e

à
perseguição do
assaltante
que empreend
eu
fuga em alta velocidade
, disparando contra os agentes públicos
,
cujo indivíduo,
posteriormente,

foi identificado como

Renan Vilela
.

Como se sabe
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na hipótese
.

Mas, se isso não bastasse
,

i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do
s

ofendido
s
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em
atribuír
em
falsamente o delito de roubo
a Renan Vilela
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada por este.

Por conseguinte, a

afirmação

de Renan Vilela

–
que sustentou a fantasiosa tese de que no dia dos fatos
esteve em
sua
casa e na casa da namorada
–
, tão somente
,
não merece credibilidade, eis que
o terceiro apelante

não apresent
ou
prova idônea e verossímil para desconstituir a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada
à sua pessoa
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nos
autos
.

Ademais, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

E
imperioso ressaltar
, nessa mesma linha intelectiva,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
majorado
tentado por parte
de Renan Vilela
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Do pedido de
exclusão da
majorante
prevista no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal
formulado por
Pedro Henrique, César Francisco e
Renan Vilela

Os
apelantes argumentam que não houve comprovação de que o
s veículo s pertencente s à s vítima s seria m levado s
para fora
deste
Estado ou para o exterior, razão pela qual sustentam que, havendo dúvida com relação à destinação do
s
bens
, a causa
qualitativa
deve ser rechaçada.

T
êm
razão os apelantes, porque
essa causa especial de aumento de pena
no delito
de roubo
,
deve ser aplicada do

mesmo
modo
previsto
para o delito de furto
. Sendo assim,
para que incida o
recrudescimento
d
a
pena, é necessário que o veículo seja transportado para outro
e
stado
da federação
ou para o exterior, porquanto se trata de instituto de natureza material, que exige o resultado naturalístico de o
bem
ser levado para
fora deste Estado.

Do contrário, se a prova demonstra que houve a subtração de veículo sem, no entanto, haver transposição de divisa ou fronteira, ainda que a intenção fosse a de vendê-lo
no exterior
, não deve incidir a causa de aumento em referência.

S
obre a matéria, eis as lições de Guilherme de Souza Nucci, comentando a qualificadora do art. 155, § 5º, cujos conceitos também se aplicam à majorante do art. 157, § 2º, IV, do Código Penal:

[...] (...)
a expressão ‘venha a ser transportado’ acabou configurando um delito material, ou seja, exige-se o resultado naturalístico previsto no tipo penal, sendo preciso que o veículo automotor efetivamente seja levado para outro Estado da Federação ou ainda a outro país
.
Se ficar na mesma unidade federativa, não há a incidência
da qualificadora.
Portanto, cremos não haver tentativa
de furto qualificado se o ladrão está conduzindo o veículo para outro Estado ou país e é surpreendido pela polícia. Segundo a redação do tipo penal, trata-se de uma situação mista, abrangendo um crime qualificado pelo resultado (transpor as fronteiras do Estado ou do País) e uma finalidade específica de agir (ter o fim de transpor as fronteiras do Estado ou do País).
O ladrão, ao subtrair o veículo automotor, pode ou não ter o fim de conduzi-lo a outro Estado brasileiro ou a outro país, embora a qualificadora
só se configure quando, realmente, essa finalidade se delinear na mente do agente, além de ser, de fato, atingida
. O veículo que efetivamente vai para outro Estado ou país torna o delito mais grave, pois dificulta sobremaneira a recuperação do bem pela vítima”.
(
NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 924)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Celso
Delmanto

assevera:

[...] “d. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
(§ 2º, IV):

Esta nova causa especial de aumento de pena tem dois requisitos:
a. que o objeto roubado seja veículo automotor,
b.
que este veículo venha a ser, efetivamente, transportado para outro Estado ou para exterior
”.

[...].
(Código penal comentado / Celso
Delmanto
... [et al]. – 6. ed. atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 354)
Destacamos

No caso destes autos,
é certo que
a subtração dos veículos sequer chegou a ocorrer, na medida em que os apelantes foram impedidos de consumar o crime pela chegada da viatura da Polícia Militar
, o que obsta a incidência da majorante prevista no § 2º IV do art. 157 do Código Penal.

Aliás, em relação ao assunto, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE
ROUBO
MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REFORMA DA SENTENÇA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO ATO INFRACIONAL EVIDENCIADO COM SUA CONFISSÃO E PROVAS MATERIAIS CONTIDAS NOS AUTOS - 2. PRETENDIDA NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO – A CONFISSÃO NÃO INIBE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DA INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – 3.
BUSCADO DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL
- IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O TRANSPORTE DO
VEÍCULO
PARA OUTRO PAÍS, NO CASO A BOLÍVIA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição ou não aplicação da medida socioeducativa da internação, em razão da confissão do menor, quando nos autos, evidenciam-se a autoria e a materialidade do ato infracional. Ademais, a confissão não tem o condão de inibir a aplicação de medida de internação ao menor. Em se tratando de ato infracional, a aplicação das Medidas socioeducativas previstas no ECA deve ser observada pelo magistrado, revelando-se a internação a medida mais adequada à ressocialização do menor, máxime diante de o ato infracional ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Não há que se falar em decote da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso IV, do Código Penal,
quando comprovado de forma inequívoca que oveículoroubado, foitransportadopara outro Estado da Federação ou para oexterior
.

(TJMT N.U 1006337-34.2021.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04.05.2022,
Publicado
no DJE 09.05.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS – PENALIZAÇÃO MAIS GRAVOSA – MODUS OPERANDI DO DELITO – PEDIDO PARA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DA DEFESA TÉCNICA NÃO PROVIDO – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (res furtiva apreendida na posse dos corréus) aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados no crime de
roubo
qualificado, o que afasta a tese de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação. A teor da Súmula n. 545/STJ “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
A qualificadora do artigo 157, § 2º, inciso IV, do Código Penal somente deve incidir quando restar configurado que há efetiva transposição da fronteira, sendo indiferente a intenção do réu de cruzar o limite geográfico
. É orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a “aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de
roubo
, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito” (
AgRg
no HC n. 520.094/SP).
(TJMT N.U 0002420-51.2018.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 24.08.2021,
Publicado
no DJE 01.09.2021)
Destacamos

Por conseguinte, é impositiva a exclusão da causa de aumento da transposição de veículo para outro
e
stado
da federação
ou para o exterior.

Contudo, deve ser registrado que a magistrada, ao realizar as dosimetrias das penas dos apelantes,
utilizou as duas causas qualitativas
na
prime
ira fase do cálculo
dosimétrico e
não mencionou a fração de aumento utilizada pela incidência d
ess
as
circunstâncias

–
concurso de pessoas
e destinação do veículo ao exterior
–
, esta
,
afastada neste voto,
no entanto, se
verifica que muito se aproxima d
a fração de
1/3 (um terço), de forma que o quantum de aumento na nova dosimetria será o menor quantitativo
comumente utilizado, qual seja 1/6 (um sexto)
, eis que se trata de recurso exclusivo da defesa e não houve justificativa da sentenciante para utilização de fração maior.

Pedido de afastamento da
majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal

formulado
por Pedro Henrique
, César Francisco e Renan Vilela

Não
assiste razão ao
s
apelante
s
ao postular
em
o afastamento da caus
a
de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, tendo em vista que ficou provado que o crime patrimonia
l tentado
narrado na exordial acusatória fo
i
praticado p
e
los
três
na companhia do adolescente Matheus Henrique
,
fica
n
do
evidenciado,
tamb
é
m
, que
um deles
empunhava uma arma de fogo
, mormente porque

h
á
relatos de que
o indivíduo
que estava na condução da motocicleta
, no caso, Renan
Vilela
,
efetuou disparos em direção à guar
nição da Polícia Militar
que se aproximou do local dos fatos
, conforme se infere das declarações das vítimas e dos agentes públicos
prestadas na fase judicial,
que podem ser vistas nas mídias audiovisuais encontradiças no ID 198094821
.

Além disso,
conforme depoimento dos policiais militares, quando
da abordagem de
Cesar Francisco e
do adolescente Matheus
Henrique dentro do quintal do imóvel das vítimas,
foi apreendido com
o segundo
apelante
a
arma de fogo descrita no documento
que está no
ID
198094669
.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que
uma vez
“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal. Na hipótese, não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E
EM CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL],
EM CONCURSO FORMAL COM O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90] E FALSA IDENTIDADE [ART. 307, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [CONDUTA SOCIAL] – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS JUSTIFICADA – AUMENTO DA TERCEIRA FASE INDEVIDO – NÚMERO DE MAJORANTES – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018 E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA QUE SE ALIA AO FATO DE O RÉU SER REINCIDENTE E PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O mesmo fundamento concreto – condenação anterior transitada em julgado – não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Na primeira fase da dosimetria da pena, a existência de condenação anterior com trânsito em julgado autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais para fins de exasperação da pena basilar. Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda, para correção do equívoco cometido. “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” – Súmula n. 443 do STJ. Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio
legis in
mellius
.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante de sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa
.
A fixação da pena acima de 4 (quatro) anos de reclusão, quando aliada ao fato de o réu ser reincidente e da presença de circunstância judicial desfavorável, impossibilita a alteração do regime fechado para o semiaberto.

(TJMT -
Ap
43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018,
Publicado
no DJE 09/08/2018)
Destacamos

Do pedido de
utilização da fração máxima de redução pela incidência da tentativa
formulado por Pedro Henrique
, César Francisco e Renan Vilela

O

pedido dos

apelantes almejando a fixação da fração máxima redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa,
igualmente,
não pode ser acatado,
porque a diminuição mínima de 1/3 (um terço) é proporcional à proximidade que
os três
chegaram para atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que
o crime somente não se consumou porque foram impedidos por uma guarnição da Polícia Militar que, estando em diligências, se aproximou do local e puderam conter a ação criminosa,

a despeito de

Renan Vilela

ter
disparado contra a viatura policial

para garantir sua fuga
.

Sobre a temática discutida nes
t
e tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
nos seguintes termos:

[...] O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
)
;

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Ainda em relação a tentativa o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
o Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
”.
(Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus
n. 502.584/SP, relatado pelo Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6.6.2019,
DJe
11.6.2019).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, assim redigido: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Por conseguinte, na hipótese, deve ser
manti
da a causa de redução de pena da tentativa, na fração de 1/3 (um terço), ante a proximidade do
s
apelante
s
da consumação da infração, porquanto dado que o
iter criminis
alcançou estágio iminente à consumação, é impositiva a aplicação da tentativa no menor índice de redução.

Do
pedido de
afastamento do concurso
formal
de crimes
formulado por Pedro Henrique
, César Francisco e Renan Vilela

Com relação
ao pleito

dos apelantes
visando à
exclusão do concurso
formal,
do mesmo modo, não
pode ser
acolhido
, porquanto, o
s
três
, por meio da prática de uma só ação, comete
ram
dois crimes de roubo
tentado
contra vítimas com patrimônios diferentes,
eis que
ficou
comprovado que
caminhonete
pertencia
ao ofendido

Célio Cândido Lima
(Toyota Hilux)

e
o automóvel
à vítima
Elisnete
Aparecida Almeida Souza
(
Renault
Oroch
)
, portanto,
trata-se de
patrimônios diversos
.

Em relação à temática, veja-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREMEDITAÇÃO, ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, USO DE VIOLÊNCIA REAL E CRIMES COMETIDOS NO INTERIOR DE DIVERSAS CASAS, INTEGRANTES DE UM CONDOMÍNIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE VALORADAS. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. DIVERSOS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR EXCESSIVO
PERÍODO DE TEMPO
. REVISÃO QUE IMPLICA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal a quo, atuando dentro dos limites reservados ao juízo discricionário na fixação da pena, nos termos do previsto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base de forma fundamentada, ressaltando a elevada culpabilidade dos agentes, ante a ousadia na prática de delito que envolveu a ação premeditada e organizada de diversos agentes criminosos, os quais se voltaram contra diversas residências que compõe um condomínio. Não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a premeditação do delito, cometido no interior da residência das vítimas, com uso de violência real e com consideráveis sequelas à integridade física das vítimas, além dos prejuízos financeiros, desbordam dos padrões usuais da prática do tipo e justificam a exasperação da pena-base.

Precedentes.

2
.
O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos
, nos moldes do art. 70 do Código Penal (
AgRg
no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

3. Acerca do afastamento da reincidência do paciente, a defesa não juntou aos autos prova acerca do alegado, de forma que aplica-se ao caso o entendimento no sentido de que, havendo a Corte de origem firmado o seu entendimento, após a análise da documentação acostada aos autos, no sentido de que existiria anotação criminal idônea para a caracterização dos maus antecedentes, a reforma desse juízo de fato, nesta via estreita, dependeria da prova líquida do contrário, que não foi acostada ao habeas corpus (HC 535.030/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019).

4. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal. Ademais, se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (HC n. 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Dje
de 05/06/2009).

5. A sentença condenatória definiu que os assaltantes mantiveram as vítimas com suas liberdades restringidas por cerca de 3 horas, a quais somente foram libertadas tempos após a fuga dos criminosos, com a chegada dos policiais. Configurada, assim, a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal e, para desconstituir a referida moldura fática, seria necessário o revolvimento de acervo fático-probatório, matéria vedada na via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe

de
13/11/2023.)
.
Destacamos

Destarte, é forçoso concluir que, na hipótese
,
ficou caracterizada a ocorrência do concurso formal no crime de roubo
tentado
, devendo,
por isso
, ser mantida a condenação do
s apelantes
nos termos do art. 70
do Código
Penal.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,
passo à readequação das penas
aplicada
s aos apelantes

em relação aos crimes de roubo
:

Pena de
Pedro Henrique Stoll Monteiro

Na primeira fase, mantida a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial ao
primeiro
apelante,
fix
o a pena-base em
4
(
quatr
o) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e 1
2
(
do
ze) dias-multa.

Na segunda fase, mant
idas
a
incidência
da confissão espontânea
e da menoridade relativa
,
es
ta
beleço
a pena intermediária
em
4 (quatro) anos de reclusão e 1
0
(d
ez
) dias-multa
, em observância à incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase,
mantida a redução de 1/3 (um terço) relativamente à tentativa
;
bem como as causas de aumento do emprego de arma e concurso formal de crimes
nas frações de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto), respectivamente, fixo a pena em

5
(
cinc
o) anos,
2
(três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1
2
(
do
ze) dias-multa.

Mantida a pena aplicada para o crime de corrupção de menor, qual seja, um ano
de reclusão, aplic
o
o concurso material, somando
as

penas
,
de

modo que
a pena definitiva
fica estabelecida
em 6
(seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando o quantum de pena aplicada a
Pedro Henrique
; como também o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pena de
César Francisco Gonçalves Coelho

Na primeira fase, mantida a atribuição negativa de apenas uma circunstância judicial ao
segundo
apelante, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantidas a incidência da confissão espontânea e da menoridade relativa, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em observância à incidência da S
ú
mula 231, do Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase, mantida a redução de 1/3 (um terço) relativamente à tentativa
;
bem como as causas de aumento do emprego de arma e concurso formal de crimes nas frações de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto), respectivamente, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (três) meses
;
e 6 (seis) dias de reclusão
,

e 12 (doze) dias-multa
.

Mantida a pena aplicada para o crime de corrupção de menor, qual seja, um ano de reclusão, aplic
o
o concurso material, somando

as
penas
, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, e
12 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando o quantum de pena aplicada ao
segundo
apelante; como também o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pena de
Renan Vilela Moreira

Na primeira fase, mantida a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial ao
terceiro
apelante, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a incidência da menoridade relativa, estabeleço a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão
,
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantida a redução de 1/3 (um terço) relativamente à tentativa
;
bem como
as
causas de aumento do emprego de arma e concurso formal de crimes nas frações de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto), respectivamente, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos, 2 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa.

Mantida a pena aplicada para o crime de corrupção de menor, qual seja, um ano de reclusão, aplic
o
o concurso material, somando
as

penas
, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
,
e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, considerando o quantum de pena aplicada ao
terceiro
apelante; como também o valor unitário dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Posto isso, em
dis
sonância
do
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao
s
recurso
s
de apelação de
Pedro Henrique Stoll Monteiro
,
César Francisco Gonçalves Coelho
e
Renan Vilela Moreira
, para afastar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, IV, do Código Penal, readequando sua
s
pena
s
definitiva
s
de cada um
para
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e
1
2
(
do
ze) dias-multa
, calculados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024